Tribunal: TRF3
Processo: 5002756-29.2019.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
216/549)

5002756-29.2019.4.03.6104

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002756-29.2019.4.03.6104

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE CARLOS LINKEIVES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. TEMA 1124/STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. LAUDO TÉCNICO PERICIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA CITAÇÃO. REFORMA PARCIAL DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em acórdão proferido pela Décima Turma, em razão de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão proferido se adequa ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requerimento administrativo apresentado pela parte autora foi instruído com formulários de atividade especial aptos à análise administrativa, o que configura o interesse de agir, em conformidade com a tese firmada no Tema 1124/STJ.

4. A comprovação da especialidade do labor decorreu, todavia, de perícia técnica judicial que avaliou as condições laborais suportadas pela parte autora. Por se tratar de prova surgida após a propositura da ação, não submetida ao crivo administrativo, é aplicável o item 2.3 da tese firmada no Tema 1124/STJ, que determina a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida.

5.Com o julgamento definitivo do Tema 1124/STJ, torna-se desnecessário o diferimento da fixação do termo inicial dos efeitos financeiros para a fase de cumprimento de sentença, razão pela qual se avoca tal atribuição para imediata definição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Julgado parcialmente reformado, em juízo de retratação positivo, para fixar expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da citação.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP (Tema 1124), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Domingues, j. 08.10.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002756-29.2019.4.03.6104

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

APELADO: JOSE CARLOS LINKEIVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, a e. Vice-Presidência deste Tribunal restitui estes autos para eventual juízo de retratação de acórdão desta e. Décima Turma, em razão de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

Destaca-se a interposição de recurso excepcional pela parte autora e o julgamento final do leading case pela Corte Superior.

Em síntese, o relatório.

VOTO

Trata-se de juízo de retratação, determinado pela E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1.040, II, do CPC, diante de recurso especial interposto pelo INSS, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP – Tema 1124.

Em suas razões recursais, o autor afirma que o reconhecimento de atividade especial decorreu de documento complementar feito em juízo de período laboral potencialmente nocivo e já documentalmente demonstrado desde a DER originária, pugnando pela fixação do termo inicial do benefício na data de entrada do requerimento.

Como é cediço, em sessão realizada aos 08.10.2025, a 1a Seção do C. STJ concluiu o julgamento dos processos afetados ao rito dos recursos repetitivos sob o Tema 1124, fixando entendimento a seguir ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo administrativo, nos termos do Tema 350/STF e do Tema 660/STJ.

3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação judicial.

Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF), sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir.

4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão, caracterizando o chamado "indeferimento forçado", não é apto a configurar o interesse de agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao interessado a formulação de novo requerimento administrativo.

5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova prova.

6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do segurado.

7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (Lei 9.9784/99, art. 4o, II; CPC arts. 54o e 6o) devem nortear a atuação tanto da autarquia quanto do segurado, de modo a evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito social à Previdência.

8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (Tema 313/STF).de concretização do direito social à Previdência.

9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim sintetizadas.

10. TESE FIXADA: 1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

11. Solução do caso concreto: Na hipótese, os autos foram-me encaminhados em razão do impedimento do Sr. Ministro Paulo Sergio Domingues para o julgamento do caso em exame. A presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (26/02/2015), com contagem de tempo especial em atividade insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi indeferido por falta de prova do tempo especial. No recurso especial, o INSS pretende o decote do período entre 06/11/2013 e 26/02/2015 (tempo especial), sob o argumento da inexistência de interesse de agir na via judicial, o que, a juízo do recorrente, levaria à fixação do termo inicial do benefício somente a partir da citação. Ocorre que a sentença, não reformada pelo acórdão recorrido, concluiu que o autor já contava com 38 anos, 1 mês e 21 dias de contribuição até a DER (26/02/2015), o que já lhe garantia o direito ao benefício sem o exame da controvérsia sobre o período de tempo especial ora questionado pela autarquia Previdenciária.

Assim, não se antevê interesse recursal para o fim de alterar a data do início do benefício como pretende o INSS no apelo especial.

13. Recurso especial do INSS não conhecido.

(REsp n. 1.912.784/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)”

No caso vertente, a parte autora pretende a conversão de sua aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial desde a DER (14.03.2016), mediante o reconhecimento de atividade especial.

De início, com relação ao interesse de agir, verifico que o acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado na definição do Tema 1124/STJ.

Isso porque, aos 25.03.2019, a parte autora formulou requerimento de revisão de seu benefício em âmbito administrativo (ID 264018868), postulando o reconhecimento de atividade especial com a apresentação de formulários de atividade especial referentes aos interregnos controvertidos nestes autos.

Nesse sentido, agiu a parte autora em consonância com o item 1.6) da tese firmada pelo C. STJ já que, desejando apresentar novos documentos e arguir novos fatos para pleitear a majoração da RMI de seu benefício, apresentou novo requerimento administrativo veiculando sua pretensão.

Tenho, portanto, que o requerimento de revisão do benefício é apto à propositura da demanda, por viabilizar a compreensão e análise por parte da Administração Previdenciária da pretensão que posteriormente veio a ser posta em Juízo.

Lado outro, superada a questão relacionada ao interesse de agir, quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação o acórdão recorrido consignou expressamente a necessidade de observância dos parâmetros definidos por ocasião daquele julgado, como se vê:

“Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da aposentação, a parte autora buscou obter o benefício previdenciário perante a Autarquia Previdenciária, verificando-se das provas dos autos que não juntou na data do requerimento administrativo (DER), em 14/03/2016, toda a documentação necessária para a comprovação do labor em condições especiais, cujo reconhecimento se deu em razão de perícia judicial.

Assim, embora mantida a DIB na DER, a questão da fixação da data do início do pagamento (DIP), deve ser apreciada na fase de liquidação, devendo ser observados, perante o r. Juízo da execução, os estritos termos do que for definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1124/STJ.”

Não obstante, considerando que os autos vieram em juízo de retratação e que houve julgamento definitivo do Tema 1124/STJ, não mais subsiste a necessidade de diferimento da fixação do termo inicial dos efeitos financeiros para a fase de cumprimento de sentença.

Avoco, portanto, tal atribuição para fixá-los de pronto.

A comprovação de atividade especial nos períodos controvertidos dependeu da perícia técnica judicial realizada nos autos (ID 264018849), que aferiu a exposição da parte autora aos agentes químicos nocivos. Trata-se de prova nova, surgida após a propositura da ação, a ensejar a observância do item 2.3) da tese firmada pelo C. STJ, in verbis:

“2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.” g.n.

Posto isso, em sede de juízo de retratação positivo, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, reformo parcialmente o julgado colegiado apenas para fixar expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da citação válida.

Devolvam-se os autos à Egrégia Vice-Presidência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. TEMA 1124/STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. LAUDO TÉCNICO PERICIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA CITAÇÃO. REFORMA PARCIAL DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em acórdão proferido pela Décima Turma, em razão de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão proferido se adequa ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requerimento administrativo apresentado pela parte autora foi instruído com formulários de atividade especial aptos à análise administrativa, o que configura o interesse de agir, em conformidade com a tese firmada no Tema 1124/STJ.

4. A comprovação da especialidade do labor decorreu, todavia, de perícia técnica judicial que avaliou as condições laborais suportadas pela parte autora. Por se tratar de prova surgida após a propositura da ação, não submetida ao crivo administrativo, é aplicável o item 2.3 da tese firmada no Tema 1124/STJ, que determina a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida.

5.Com o julgamento definitivo do Tema 1124/STJ, torna-se desnecessário o diferimento da fixação do termo inicial dos efeitos financeiros para a fase de cumprimento de sentença, razão pela qual se avoca tal atribuição para imediata definição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Julgado parcialmente reformado, em juízo de retratação positivo, para fixar expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da citação.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP (Tema 1124), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Domingues, j. 08.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação positivo, reformar parcialmente o julgado colegiado para fixar expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da citação válida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão